Tribunal: STJ
Processo: 5000938-77.2022.8.21.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854026 - RS (2025/0043681-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA SILVA MARTINI
ADVOGADO
: CRISTÓVÃO AUGUSTO BOHN - RS098750
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48630814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 21ec73ec-8f62-4640-be62-fec691c2c333

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 21ec73ec-8f62-4640-be62-fec691c2c333

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854026 - RS (2025/0043681-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA SILVA MARTINI
ADVOGADO
: CRISTÓVÃO AUGUSTO BOHN - RS098750
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47919020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:06
Código de Controle do Documento: 41b5712c-dc03-4e91-bd3a-36ce9c4371f5

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 469-476) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 462-465).
Em suas razões, a parte alega que (fls. 474-476):
A parte ré, ora agravante, em sede de agravo em resp destacou a não
incidência da súmula 5, 7 e 83 do STJ ao caso concreto, pois demonstrou
em sede de Recurso Especial a indicação do precedente do próprio STJ
(RECURSO ESPECIAL No 1.821.182 – RS – 2019/0172529-1) em relação a
impossibilidade de aferição da taxa de juros remuneratórios única e
exclusivamente pela taxa informada no Banco Central, que apontou a
necessidade de analisar as outras caracteristicas do cenário. [...]
Ainda, a fundamentação na súmula 211 do STJ, que preconiza que a falta de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu
conhecimento não condiz com a realidade dos autos. Afinal, a Agravante
opôs embargos de declaração prequestionamento a matéria.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 481).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 462-465):
Documento eletrônico VDA47919020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:06
Código de Controle do Documento: 41b5712c-dc03-4e91-bd3a-36ce9c4371f5

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 430-432).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 215):
APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
REVISIONAL
BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. A revisão da taxa de juros representa
medida excepcional, reservada aos casos em que for evidente a
abusividade, analisada em cada caso, diante das condições do
negócio jurídico e do contratante. Hipótese em que os juros
remuneratórios discrepam excessivamente da média de mercado.
Para que seja possível uma análise mais casuística da hipótese,
cumpre à financeira comprovar as circunstâncias indicativas do
agravamento do risco sustentado, viabilizando a análise da tese
defensiva que sustenta.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Quanto ao pedido de repetição do
indébito, é cabível a pretensão do demandante, diante da cobrança de
taxa abusiva de juros, como uma forma de evitar o enriquecimento
ilícito da instituição financeira.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento da ação revisional
não descaracteriza a mora, sendo necessário o reconhecimento de
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual. No caso concreto, considerando-se que os contratos foram
quitados, não há interesse processual quanto ao pedido de
descaracterização da mora. Apelo da ré provido, no ponto.
APELO PROVIDO EM PARTE.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 240-243).
Nas razões do recurso especial (fls. 249-276), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação:
(i) do art. 421 do CC, pois (fls. 260-261):
[...] o D. Juízo
incontroversamente invalidou um ato jurídico
a quo
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.

(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC/2015, porque (fls. 264-266):
[...] entende a Recorrente ser imprescindível a realização da prova
pericial contábil para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro
percentual, principalmente considerando que na prática os julgadores
estão, em sua maioria, limitando-se a seguir com a utilização da “taxa
Documento eletrônico VDA47919020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:06
Código de Controle do Documento: 41b5712c-dc03-4e91-bd3a-36ce9c4371f5

média de mercado” como ferramenta de aferição quanto a suposta
abusividade da taxa de juros fixada e para definir o novo percentual a
ser aplicado.
[...] ao julgar o feito antecipadamente, sem possibilitar a produção da
prova pericial contábil expressamente requerida, o D. Juízo a quo
violou o disposto no art. 355, incisos I e II e no art. 356, incisos I e II,
ambos do CPC/2015, impossibilitando o exercício do contraditório e da
ampla defesa e, por conseguinte, CERCEANDO O DIREITO DE
DEFESA DA ORA RECORRENTE.

No agravo (fls. 440-448), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 450).
É o relatório.
Decido.
Ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de
origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação com a
média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios (fl. 213):
Conforme informação obtida no site do Banco Central (bcb. gov. br),
verifica-se que, em julho de 2017, para os contratos de empréstimo
pessoal não consignado, a média da taxa de juros foi de 7,31% ao
mês, enquanto, nos contratos em tela, foi aplicado o percentual de
22% ao mês, 200,95% acima da média. [...]
Quanto aos alegados riscos da contratação, cumpre ressaltar que, a
fim de que o Colegiado possa realizar uma análise mais casuística
quanto ao contratante e os riscos da operação, cumpre à instituição de
crédito trazer os dados específicos do cliente, pois do contrário, não há
elementos para que se possam avaliar as especificidades que
estariam a justificar a cobrança das taxas mais elevadas.
Veja-se que a instituição apelante refere circunstâncias a serem
sopesadas na análise da abusividade dos juros, tais como o perfil do
cliente e o risco de inadimplência. Entretanto, não se colhe das suas
razões o apontamento da situação casuística deste consumidor, não
se encontrando os dados relativos aos itens elencados e sua
comprovação, a fim de que possa ser justificada a aplicação das altas
taxas.
Assim, os juros que discrepam excessivamente da média de mercado
evidenciam a abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor,
sendo cabível, em tais casos, a redução dos juros à taxa média de
mercado.

O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA47919020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:06
Código de Controle do Documento: 41b5712c-dc03-4e91-bd3a-36ce9c4371f5

[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias de origem quanto
às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da recorrente,
para assim acolher os argumentos do recurso especial, é inviável em razão
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Constata-se que, apesar de opostos embargos de declaração, a tese de
necessidade de realização de perícia contábil não foi expressamente
indicada nas razões do recurso, nem enfrentada pelo Tribunal.
Assim, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se
manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a incidência da Súmula n.
211/STJ no caso em apreço.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se

Quanto ao cabimento do controle judicial do abuso, assinala-se haver
orientação, firmada em sede de recurso especial repetitivo, de ser "admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
), o que é o
22/10/2008
10/03/2009
caso dos autos.
As denominadas "taxas médias de juros de mercado", por sua vez, são
aferidas pelo Banco Central do Brasil, representando médias aritméticas das taxas de
juros praticadas pelas instituições financeiras em cada modalidade de crédito no
período indicado em cada publicação e traduzindo o custo efetivo médio das
operações de crédito.
Documento eletrônico VDA47919020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:06
Código de Controle do Documento: 41b5712c-dc03-4e91-bd3a-36ce9c4371f5

A despeito de a jurisprudência do STJ ser firme no sentido de que tal média
não configura limite às instituições financeiras, esta Corte entende que "a taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial
útil para o controle da abusividade" (REsp n. 1.821.182/RS, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
29/6/2022
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do ajuste e à

ausência de prova por parte da agravante, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifica-se que, apesar dos embargos de declaração opostos, a tese de
necessidade de perícia contábil não foi exposta nas razões do recurso nem debatida
pelo Tribunal.
Consequentemente, o Tribunal de origem não foi devidamente instado, no
momento adequado, a pronunciar-se sobre o assunto. Nesse sentido, é inegável a
aplicação da Súmula n. 211/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47919020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:06
Código de Controle do Documento: 41b5712c-dc03-4e91-bd3a-36ce9c4371f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.026 / RS
Número Registro: 2025/0043681-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009387720228210130
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA SILVA MARTINI
ADVOGADO
: CRISTÓVÃO AUGUSTO BOHN - RS098750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADRIANA SILVA MARTINI
ADVOGADO
: CRISTÓVÃO AUGUSTO BOHN - RS098750
TERMO
Documento eletrônico VDA48605179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 49c06271-8a7f-4db5-9588-cce5c69be083

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 49c06271-8a7f-4db5-9588-cce5c69be083